Tribunal: TJMT
Processo: 1047945-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047945-93.2019.8.11.0041
Apelação no 1047945-93.2019.8.11.0041
Apelante: Rodrigo Brandao Correa (Maria Odete da Conceição)
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - OBJETIVO DE REEMBOLSO DE PREPARO DE RECURSO ANTERIOR QUE VERSAVA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5o CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5o do CPC.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.
Apelação de Rodrigo Brandao Correa, advogado da autora, Maria Odete da Conceição, contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, considerou cumprida a obrigação e determinou o arquivamento do feito.
Alega o apelante, em síntese, que, apesar de desprovido o recurso de apelação, ao fim do processo sobreveio seu êxito e, com base nisso, requer o reembolso do valor despendido com o preparo do recurso de apelação.
É o relato necessário.
Decido.
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, movida por Maria Odete da Conceição em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou as partes ao pagamento pro-rata de custas processuais e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão da gratuidade da justiça (Id. 53584828).
Da sentença, apelou o advogado da autora, Rodrigo Brandao Correa, em cujo recurso requereu a majoração da verba honorária (Id. 53584830).
Do exame, verificou-se que o recurso tinha por objetivo único a majoração de honorários sucumbenciais sem o devido preparo recursal, porquanto as demais matérias suscitadas no apelo se mostraram manifestamente improcedentes.
Em razão disso, foi intimado o patrono da autora para recolher o preparo recursal nos seguintes termos (Id. 54764982):
“(...) Do exame, verifica-se que o recurso tem por objetivo único a majoração de honorários sucumbenciais sem o devido preparo recursal, porquanto as demais matérias suscitadas no apelo se mostram manifestamente improcedentes.
Verifica-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, cujo direito é pessoal e não se estende ao seu procurador.
Nessa linha, o recurso na forma interposta revela a tentativa de utilização em proveito próprio, pelo advogado, da justiça gratuita concedida à parte autora, porquanto não se visualiza pedido do benefício em favor do procurador. (...)
É dizer que o recurso busca, na verdade, ver afastada a obrigação de recolher custas processuais, o que não se mostra possível.
Posto isso, intime-se o patrono da apelante, para recolher o preparo do recurso, com fundamento no artigo 99, §5o do CPC. (...)”.
O patrono recolheu o preparo (Id. 56112968), em razão de que o recurso foi analisado e restou desprovido, por unanimidade, em acórdão assim ementado (Id. 59657014):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - COMPENSAÇÃO VEDADA - ART. 85, §14 CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, o que não configura dano moral.
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC).
Nos moldes do artigo 85, §14 do CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
Ademais, colaciona-se trecho do v. acórdão que tratou especificamente acerca dos honorários:
“(...) Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. (...)”.
O acórdão transitou em julgado em 26.10.2020 (Certidão - Id. 63902459).
Com o retorno dos autos à origem, o ora apelante manifestou desacordo com os valores depositados pela seguradora e requereu a complementação do pagamento, com o acréscimo do valor despendido com o preparo recursal (Id. 128299723).
Sobreveio decisão que considerou cumprida a obrigação e determinou o arquivamento do feito (Id. 128299734).
Dessa decisão recorreu novamente o patrono da autora, com o objetivo de ver reembolsado o valor do preparo do primeiro apelo (Id. 53584830).
Pois bem.
Do exame, verifica-se que a autora é beneficiária da justiça gratuita, cujo direito é pessoal e não se estende ao seu procurador.
Nessa linha, o recurso na forma interposta revela a tentativa de utilização em proveito próprio, pelo advogado, da justiça gratuita concedida à parte autora, porquanto não se visualiza pedido do benefício em favor do procurador.
O artigo 99, §5o do CPC estabelece:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.
É dizer que o recurso busca, na verdade, ver afastada a obrigação de recolher custas processuais, o que não se mostra possível.
Em razão da ausência de comprovante de preparo, houve intimação do patrono da autora para recolher o preparo do recurso, com fundamento no artigo 99, §5o do CPC (Id. 128917173).
A esta determinação, em que pese tenha havido manifestação, não houve o recolhimento determinado (Id. 129717939).
Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo.
Isso ocorre porque o objetivo do presente recurso é o reembolso de preparo recursal realizado em apelo de Id. 53584830, que tinha o objetivo único de majoração dos honorários advocatícios e foi desprovido, por unanimidade, em Id. 59657014. Trata-se, portanto, de recurso do patrono, que não está acobertado pelo benefício da assistência judiciária.
Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE LITIGA SOB A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO EXTREMO INTERPOSTO POR ADVOGADO. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Consoante o disposto no art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo da parte hipossuficiente, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos, ex vi do art. 99, § 6o, do CPC/2015, inexistente nos autos. 3. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp 1518381/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020).
Posto isso, não se conhece do recurso de apelação, em razão da ocorrência de deserção, nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 99, §5° do CPC.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator